Tribunal: TJBA
Processo: 8059743-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059743-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WEIPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, FRANCISCO JOSE BASTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e outros

Advogado(s)
:
ROCCO LABBADIA NETO, LEONARDO GUARDA LATERCA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, DIEGO LANGE RUIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os embargantes alegam a ocorrência de omissões, contradições e erros materiais no Acórdão embargado, sustentando em síntese que: (i) a sentença arbitral seria líquida e exigível, afastando a conclusão quanto à necessidade de dilação probatória; (ii) a situação econômico-financeira da parte agravante não demonstra solidez; e (iii) a medida deferida no processo de origem teria caráter apenas assecuratório, não implicando execução forçada de valores.

2 – Contudo, as razões apresentadas pelas embargantes não merecem acolhimento.

3 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica. A omissão se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

4 – O Acórdão embargado foi claro ao consignar que a discussão acerca da liquidez e exigibilidade do crédito encontra-se sub judice, inclusive em processo de Cumprimento de Sentença Arbitral, onde ainda se debate a existência de créditos compensáveis entre as partes. O simples fato de a sentença arbitral conter valores passíveis de cálculo aritmético não afasta a necessidade de apuração do montante efetivamente exigível, especialmente quando existem alegações de compensação de débitos e créditos, conforme prevê o artigo 368 do Código Civil.

5 – Quanto à alegada contradição sobre a situação econômico-financeira da agravante, o Acórdão enfrentou a matéria reconhecendo que os documentos apresentados indicam capacidade de cumprimento das obrigações assumidas, inexistindo prova de risco iminente de inadimplemento ou de dilapidação patrimonial. O que se pretende é reavaliar as provas, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, consoante o artigo 1.022 do CPC e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6 – De igual modo, não se verifica omissão quanto a ausência de manifestação sobre a gravidade da medida. A decisão de origem impôs depósito imediato de quantia expressiva, superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem que estivessem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O voto condutor expressamente destacou a necessidade de dilação probatória para esclarecimento das obrigações pecuniárias recíprocas e a ausência de risco concreto que justificasse medida tão severa, privilegiando o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do CPC.

7 – A constrição patrimonial é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados cumulativamente a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verificou no caso concreto, c
onforme ressaltado.
A sentença arbitral, embora constitua título executivo judicial, não possui liquidez incontroversa, e não há indícios de atos tendentes ao esvaziamento patrimonial. Por esta razão, foi mantida a suspensão da medida que determinava o depósito imediato.

8 – Nestas condições, não se verifica omissão, contradição ou erro material no Acórdão embargado, mas apenas inconformismo dos embargantes com as razões de decidir adotadas, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal ou via de rediscussão do mérito.

9 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

10 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 88059743-47.2024.8.05.0000, embargantes ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS e RITA DE CÁSSIA DE LIMA BARROS, embargado WEIPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III